Tribunal: TJDFT
Processo: 0744895-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. POSSE E PROPRIEDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONFLITO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE PACÍFICA. CONHECIMENTO DOS RISCOS PELO CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
1. A imissão na posse, em contratos de cessão de direitos, depende de que o cedente detenha posse efetiva e pacífica da área cedida, não sendo cabível quando a posse está judicialmente contestada ou objeto de disputa possessória pendente de resolução.
2. A ciência dos riscos envolvendo litígios sobre a posse de imóvel impede o cessionário de alegar expectativa legítima de imissão imediata na posse.
2.1. A análise do conjunto probatório revela que a área era objeto de conflito possessório anterior à cessão, fato de conhecimento presumível para as partes contratantes.
3. Não se configura dano moral pela frustração de expectativas negociais, especialmente quando o adquirente tinha conhecimento da situação litigiosa da área adquirida.
3.1. O mero descumprimento contratual, sem prova de abalo à dignidade ou integridade psíquica, não gera compensação por danos morais.
4.O contrato de cessão de direitos, firmado em situação de risco possessório, não gera obrigação automática de imissão na posse.
5. RECURSO DESPROVIDO.